Tribunal: STF
Processo: AI 755238
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA STF 279. 
   PRECEDENTES.

1.	A análise da indenização civil por danos 
   morais e materiais reside no âmbito da legislação 
   infraconstitucional (Súmula STF 280). 
2.	Incidência da Súmula 
   STF 279, o que também elide a apreciação, no caso, da matéria 
   objeto do art. 144 da Constituição Federal. 
3. 	Agravo 
   regimental improvido.